Tribunal: STF
Processo: HC 92825
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ART. 408
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESO DE LINGUAGEM. NULIDADE.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A sentença de pronúncia é nula
   quando extrapola os seus pressupostos legais, devendo abster-se o
   magistrado de realizar um exame aprofundado do acervo
   probatório.
II - A pronúncia exige, tão-somente, que esteja
   evidenciada a materialidade do delito e presentes indícios
   suficientes de autoria.
III - A conciliação do preceito
   constitucional que, de um lado, obriga a fundamentação das
   decisões judiciais, com aquele que, de outro, afirma a soberania
   dos veredictos do Tribunal do Júri, exige que o magistrado não se
   pronuncie sobre o mérito das provas.
IV - Na hipótese sob exame,
   o juiz apenas consignou que a versão da vítima, num primeiro
   exame dos autos, mostrava-se mais verossímil, não estando
   obrigado a apreciar, desde logo, a versão dos fatos apresentada
   pela defesa.
V - Ordem denegada.